Tribunal: TJPA
Processo: 0011875-87.2017.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-01

Ementa:
RECURSOS APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO E CÃRCERE PRIVADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PLEITO DE AUMENTO DA PENA BASE, DIANTE DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÃNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICAL JÃ QUALIFICADA COMO NEGATIVA. PEDIDO DE APLICAÃÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA, SEM QUE HAJA A COMPENSAÃÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da tranquila jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a, se a confissÃ£o do rÃ©u, ainda que parcial ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, deve incidir a respectiva atenuante, compensando-se com a reincidÃªncia. Precedentes. APLICAÃÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÃPRIO NO CRIME DE ROUBO. CONFIGURADA A EXISTÃNCIA DE DESÃGNIOS AUTÃNOMOS EM CADA ROUBO. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÃTIMA: VANDERLEI PINTO DE ASSIS). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÃTIMA: FRANCIDALVA PINHEIRO DA SILVA). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÃTIMA: JOSILDO FERREIRA RODRIGUES). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÃTIMA: EUNICE BORGES RODRIGUES). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. 2. Fica, portanto, o recorrente WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO condenado com relaÃ§Ã£o aos crimes de roubo tipificados no artigo 157, Â§2Â°, incisos I e II do CÃ3digo Penal, em concurso formal improprio Ã pena total de 32 (trinta e dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa. 3. Cabe ressaltar que o apelante foi condenando pelo delito descrito no art. 148 do CÃ3digo Penal Ã pena provisÃ3ria em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusÃ£o, a qual nÃ£o foi objeto do recurso da AcusaÃ§Ã£o, motivo pelo qual a mantenho. 4. Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes), somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em 33 (trinta e trÃªs) anos e 2 (dois) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa. 5. O regime inicial de cumprimento de pena Ã© o FECHADO, com fulcro no artigo 33, Â§2Âº, a, do CÃ3digo Penal. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0011875-87.2017.8.14.0136
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA - VARA CRIMINAL
APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE (S)/ APELADO (S): WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO (ADVOGADA- SUZI CRISTINA VIANA GOMES MEIRELES - OAB/DF Nº 52.408)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSOS APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO E CÁRCERE PRIVADO.
RECURSO DA DEFESA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO DE AUMENTO DA PENA BASE, DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL JÁ QUALIFICADA COMO NEGATIVA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SEM QUE HAJA A COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante, compensando-se com a reincidência. Precedentes. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NO CRIME DE ROUBO. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÍTIMA: VANDERLEI PINTO DE ASSIS). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÍTIMA: FRANCIDALVA PINHEIRO DA SILVA). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÍTIMA: JOSILDO FERREIRA RODRIGUES). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO (VÍTIMA: EUNICE BORGES RODRIGUES). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. 2. Fica, portanto, o recorrente WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO condenado com relação aos crimes de roubo tipificados no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal, em concurso formal improprio
à pena total de 32 (trinta e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
. 3. Cabe ressaltar que o apelante foi condenando pelo delito descrito no art. 148 do Código Penal à pena provisória em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a qual não foi objeto do recurso da Acusação, motivo pelo qual a mantenho. 4. Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes), somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
. 5. O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º, a, do Código Penal.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da
Defesa
e pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso do
Ministério Público
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e sete de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA,
que o condenou à
pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) e 23 (vinte e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes capitulados no art.
157, §2°, incisos I e II, e artigo 148, §1°, inciso IV c/c artigo 70, todos do Código Penal
.

Consta na denúncia que, no dia 18/11/2017, por volta das 21:00h, as vítimas Vanderlei Pinto de Assis e Francidalva Pinheiro da Silva, recebiam o casal de amigos Josildo Ferreira Rodrigues e Eunice Borges Rodrigues, em sua residência localizada na Fazenda América, na qual estavam mais 05 crianças, momento em que o réu WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO, juntamente com outros indivíduos não identificados, invadiram a residência, e anunciaram o assalto.

Segue narrando que dois dos acusados portavam arma de fogo e o outro simulava, colocando a mão por debaixo da camisa, e ameaçavam as vítimas com extrema violência, bem como, determinaram que os dois casais deitassem com o rosto virado para o solo, logo depois, trancaram as senhoras Eunice e Francidalva no quarto no qual estavam as crianças, e colocaram os senhores Vanderlei e Josildo na sala, enquanto que recolhiam os pertences e colocavam no veículo de propriedade da vítima Vanderlei.

Aduz ainda que após a consumação delitiva, o réu e seus comparsas empreenderam fuga, levando os veículos de propriedade das vítimas Vanderlei Pinto de Assis e Josildo Ferreira Rodrigues.

Afirma que, no momento da ação delituosa, a vítima Eunice conseguiu esconder seu aparelho celular, e logo após a fuga do réu e seus comparsas, aquela conseguiu contactar sua filha, que acionou a polícia, descrevendo o veículo roubado.

Por fim, narra a exordial que, no trajeto da Fazenda América, os policiais se depararam com os dois veículos, em alta velocidade, e passaram a persegui-los, tendo em dado momento um dos veículos entrado em uma vicinal, enquanto que o outro reduziu a velocidade e os ocupantes pularam, cada um tomando uma direção, momento em que a caminhonete, desgovernada tombou. Os policiais conseguiram capturar apenas o réu WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pugna pelo provimento do recurso, para que haja o aumento da pena base, diante da circunstância judicial da consequência do crime; o aumento da pena intermediaria por meio da aplicação da agravante da reincidência específica, sem prejuízo da atenuante da confissão parcial e, por fim, pugna pelo reconhecimento da existência, entre os crimes de roubo, de concurso formal impróprio, de modo a aplicar-se o cúmulo material das penas aplicadas, limitadas, todavia ao triplo da pena mais grave, nos termos do artigo 70, segunda parte c/c artigo 71, parágrafo único do Código Penal.

Nas
contrarrazões
, a defesa de WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO pugna pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial, devendo ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida.

A defesa de WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO, por sua vez, em suas
razões
do recurso de apelação, requer a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO e pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço dos presentes recursos de apelação penal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

RECURSO DO RÉU WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial temos os depoimentos das vítimas VANDELEI PINTO DE ASSIS e FRANCINALVA PI¬NHEIRO DA SILVA, que relataram que ¿foram abordados na fazenda de propriedade do casal por volta de 21 h; que os assaltantes levaram diversos bens, inclusive a caminhonete do casal, bem como outra caminhonete que pertenciam ao casal de amigos que visitava a fazenda naquele momento; que os assaltantes empregaram várias ameaças às vítimas durante a empreitada criminosa, inclusive chegaram a falar que iam estourar a cabeça da vítima Francinalva; que as mulheres foram em um quarto e os homens em outro; que prenderam as crianças em outro quarto, as quais percebendo a situação choravam muito; que perceberam uma mudança de comportamento nas crianças que presenciaram o assalto, pois estão traumatizadas em razão do ocorrido; que foram libertados pelo vizinho da fazenda que após a saída dos assaltantes conseguiu arrombar a porta dos três quartos (...)".

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de furto.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Nas razões recursais, o representante do Ministerial Público Estadual, inicialmente, insurge-se contra a pena aplicada,
requerendo o aumento da pena base
, diante da circunstância judicial da consequência do crime.

Não assiste razão à Acusação.

No que tange às consequências do crime, constata-se que a circunstância foi corretamente fundamentada, pois justificou assim o juízo
a quo
:¿(...) afiguram-se
anormais à espécie
, pois não e possível mensurar o trauma das vítimas, posto que não houve estudo ou laudo especifico para esse ponto, ressaltando que apenas um veículo e dois celulares foram recuperados(...)¿. Grifei.

Desta feita, percebe-se que o juízo monocrático reconheceu que as consequências do crime fugiram à normalidade da prática delitiva, embora não fosse possível medir a extensão do trauma, tendo em vista a ausência de laudo específico, posto ter exasperado a pena base em 1/3 (um terço), motivo pelo qual
indefiro o pedido
.

Já no que tange ao pedido de
aplicação da agravante da reincidência
, sem que haja a compensação com a atenuante da confissão parcial, também não assiste razão à Acusação.

Pela análise da sentença, percebe-se que a MM. Magistrada singular reconheceu a agravante da reincidência,

nos seguintes termos:

¿(...) DA DOSIMETRIA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO [...]

2a FASE: Circunstâncias legais (agravante e atenuante)
Presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, h, do Código Penal) conforme consta em certidão de fls. 26/28 do auto de prisão em flagrante.

Presente a atenuante da confissão parcial do (artigo 65, III, d, do Código Penal).
É cediço que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. Dessa forma provisória em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa (...)¿. (fls. 135)¿

A jurisprudência pátria é coesa no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada (em que o agente admite a autoria dos fatos), deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Senão vejamos:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGALIDADE EVIDENCIADA NO PONTO.
1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal deve ser recebido como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade.
2. Nos termos da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante, compensando-se com a reincidência. Precedentes.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento (RCD no HC 465.20>MS) Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/20i9, DJe 11/03/2019).

Portanto, agiu certo a Magistrado ao compensar a atenuante da confissão parcial com a agravante da reincidência, motivo pelo qual
indefiro o pedido
.

No que concerne ao pleito de
aplicação do concurso formal impróprio
, assiste razão à Acusação.

Não há como excluir o concurso formal impróprio no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o recorrente praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de quatro vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos, o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP, onde está prescrito que: ¿As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.".

Nesse sentido: Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos. (STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (vários objetos, incluído veículos), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual deve ser acolhida a tese ministerial para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Portanto, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, a Magistrada a quo ter realizado um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena para cada crime de roubo praticado contra as quatro vítimas.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: Vanderlei Pinto de Assis).

Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Presente a agravante de reincidência (artigo 61, I, h, do Código Penal) conforme consta em certidão de fls. 26/28 do auto de prisão em flagrante.

Presente a atenuante da confissão parcial (artigo 65, III, d, do Código Penal).

É cediço que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição.

De outra senda, militam em desfavor do réu duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes). Levando em consideração que o emprego da arma de fogo possibilitou que a consumação do crime fosse facilitada diante do fato de que as vítimas foram subjugada e que o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas, com elevado número de agente de maneira que a comunhão de esforços e de desígnios resultou ampla facilidade na consecução do crime; c) tais circunstâncias demonstraram a gravidade em concreto das, majoro a reprimenda em 1/2 (metade). Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima Vanderlei Pinto de Assis deve ter sua pena individualizada no patamar de

8 (oito) anos e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados desde a data do crime.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: Francidalva Pinheiro da Silva).

Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Presente a agravante de reincidência (artigo 61, I, h, do Código Penal) conforme consta em certidão de fls. 26/28 do auto de prisão em flagrante.

Presente a atenuante da confissão parcial (artigo 65, III, d, do Código Penal).

É cediço que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição.

De outra senda, militam em desfavor do réu duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes). Levando em consideração que o emprego da arma de fogo possibilitou que a consumação do crime fosse facilitada diante do fato de que as vítimas foram subjugada e que o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas, com elevado número de agente de maneira que a comunhão de esforços e de desígnios resultou ampla facilidade na consecução do crime; c) tais circunstâncias demonstraram a gravidade em concreto das, majoro a reprimenda em 1/2 (metade). Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima Francidalva Pinheiro da Silva deve ter sua pena individualizada no patamar de

8 (oito) anos e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados desde a data do crime.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: Josildo Ferreira Rodrigues).

Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Presente a agravante de reincidência (artigo 61, I, h, do Código Penal) conforme consta em certidão de fls. 26/28 do auto de prisão em flagrante.

Presente a atenuante da confissão parcial (artigo 65, III, d, do Código Penal).

É cediço que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição.

De outra senda, militam em desfavor do réu duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes). Levando em consideração que o emprego da arma de fogo possibilitou que a consumação do crime fosse facilitada diante do fato de que as vítimas foram subjugada e que o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas, com elevado número de agente de maneira que a comunhão de esforços e de desígnios resultou ampla facilidade na consecução do crime; c) tais circunstâncias demonstraram a gravidade em concreto das, majoro a reprimenda em 1/2 (metade). Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima Josildo Ferreira Rodrigues deve ter sua pena individualizada no patamar de

8 (oito) anos e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados desde a data do crime.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: Eunice Borges Rodrigues).

Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Presente a agravante de reincidência (artigo 61, I, h, do Código Penal) conforme consta em certidão de fls. 26/28 do auto de prisão em flagrante.

Presente a atenuante da confissão parcial (artigo 65, III, d, do Código Penal).

É cediço que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição.

De outra senda, militam em desfavor do réu duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes). Levando em consideração que o emprego da arma de fogo possibilitou que a consumação do crime fosse facilitada diante do fato de que as vítimas foram subjugada e que o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas, com elevado número de agente de maneira que a comunhão de esforços e de desígnios resultou ampla facilidade na consecução do crime; c) tais circunstâncias demonstraram a gravidade em concreto das, majoro a reprimenda em 1/2 (metade). Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima Eunice Borges Rodrigues deve ter sua pena individualizada no patamar de

8 (oito) anos e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados desde a data do crime.

CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB)

Fica, portanto, o recorrente WONEAGRESON SOUSA DO NASCIMENTO condenado com relação aos crimes de roubo tipificados no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal, em concurso formal improprio à pena total de
32 (trinta e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
.

Cabe ressaltar que o apelante foi condenando pelo delito descrito no art. 148 do Código Penal à pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual não foi objeto do recurso da Acusação, motivo pelo qual a mantenho.

Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes), somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º, a, do Código Penal.

Diante do exposto, quanto ao Recurso de Apelação da Defesa,
CONHEÇO
, e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Quanto ao Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público,
CONHEÇO
e no Mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o concurso formal impróprio no crime de roubo e consequentemente reformar a pena definitiva para o patamar de
33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora